Tribunal: TJMT
Processo: 1013585-51.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013585-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO CAMARGO FILHO - CPF: 045.031.246-17 (ADVOGADO), LUCIO LANDY ALVES DE SOUZA - CPF: 563.403.705-00 (AGRAVANTE), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (AGRAVADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), GABRIELLA BEATRIZ TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.151-05 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora Sobre Salário. Impenhorabilidade. Relativização. Pagamento de Crédito de Natureza Não Alimentar. Possibilidade. Reservada Quantia para a Subsistência. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, manteve a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Executado e liberou o valor excedente, por reconhecer a natureza salarial da quantia bloqueada.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Executado para pagamento de dívida não alimentar.

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ainda que para satisfação de crédito não alimentar, desde que resguardado quantia suficiente à subsistência do devedor e de sua família.

4. No caso, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, inclusive para pagamento de dívidas de natureza não alimentar. Essa medida busca equilibrar o direito do credor à satisfação do crédito com a proteção da dignidade do Executado, resguardando quantia para a sua subsistência e de sua família.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Admite-se a penhora de até 30% do salário do devedor, ainda que para quitação de dívida não alimentar, desde que não comprometa sua subsistência digna.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013585-51.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lúcio Landy Alves de Souza
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá na
Execução de Título Extrajudicial n. 1016148-60.2023.8.11.0041
ajuizada por
Antônio Domingos
.

O Juiz de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido do Agravante e liberou em seu favor o valor penhorado que exceder 30% (trinta por cento) dos seus provimentos.

O Agravante alega que o montante penhorado tem natureza salarial e, por essa razão é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.

Defende que o bloqueio pode incidir sobre quantia que excede 50 (cinquenta) salários mínimos para satisfazer débito de natureza alimentar, o que não é o caso.

Pleiteia o provimento do Recurso e o desbloqueio da integralidade de seu salário.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 285467378).

Contraminuta juntada no Id. 289565379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por
Lúcio Landy Alves de Souza
em virtude da decisão que reconheceu a impenhorabilidade de parte do valor bloqueado e liberou em seu favor a quantia que exceder 30% (trinta por cento) dos seus provimentos.

Na origem, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Antônio Domingos
, lastreada em nota promissória emitida por Lúcio Landy Alves de Souza, como forma de pagamento pela aquisição de bovinos em Leilão.

Dada a citação frustrada do Agravante, o Agravado requereu o arresto executivo, por meio do sistema Sisbajud, que resultou no bloqueio da quantia de R$ 5.687,05 (cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinco centavos).

Ciente da constrição, o Agravante compareceu aos autos e defendeu a impenhorabilidade da quantia, por recair sobre seu salário e, por conseguinte, requereu o desbloqueio.

O Juiz de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido do Agravante e liberou em seu favor o valor penhorado que exceder 30% (trinta por cento) dos seus provimentos.

Com isso, determinou o desbloqueio do valor de R$ 464,99 (excedente à proporção de 30%) e a conversão em penhora da quantia de R$ 5.244,15.

Esta é a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal. Nas razões do Recurso, o Agravante reitera a tese de ilegalidade do bloqueio, sob o argumento de que a quantia compreende sua única fonte de renda.

Além disso, defende a impossibilidade de penhora do salário, ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), especialmente quando se trata de dívida que não tem natureza alimentar.

O artigo 833, inciso IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias e pensões, entre outras verbas de natureza alimentar.

No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que
é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
. (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).

Neste contexto, admite-se a penhora de valores de natureza salarial, desde que limitada a percentual que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, ainda que para satisfação de crédito não alimentar, como o caso, em que o Agravado busca a satisfação do crédito para quitação pela compra de bovinos.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada que manteve a penhora sobre 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Agravante para pagamento de crédito não alimentar, uma vez que assegurado o equilíbrio entre o direito do Agravado à efetivação do crédito exequendo e a preservação da quantia necessária à subsistência digna do Agravante e de sua família.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.
Mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025